Tribunal: STF
Processo: Rcl 26128
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE DETERMINA A CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS ADI 4.357, ADI 4.425 E RECLAMAÇÕES 22.012 E 23.035. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E AS AÇÕES CONCENTRADAS. RECLAMAÇOES DESTITUÍDAS DE CARÁTER VINCULANTE. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.